Tribunal: STF
Processo: AI 819534
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FORMALISMO EXAGERADO NA RECUSA DO AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DE TRATAMENTO ISONÔMICO E IMPARCIAL ÀS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. 




II – II – No julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)”. 




III - Não assiste razão ao embargante quando alega excesso de formalidade na recusa do agravo, pois a exigência de que o recurso preencha determinados requisitos processuais representa verdadeira garantia às partes de serem tratadas de forma isonômica e imparcial, não se podendo falar em excessivo rigor formal na sua análise. 




IV – Agravo Regimental improvido.